Tribunal: TJDFT
Processo: 0724374-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO JULGADO.

1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que devem ser observados com rigor, uma vez que este recurso não se presta para a mera reapreciação da lide.

2. O magistrado não é obrigado a esmiuçar o ordenamento jurídico, sendo suficiente que fundamente suas decisões nos dispositivos legais que entender pertinentes ao caso concreto, considerando-se que os Tribunais não são órgãos de consulta jurídica.

3. Embargos de Declaração conhecidos, porém rejeitados. Unânime.